Tribunal: TRF3
Processo: 5003929-17.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
274/775)

5003929-17.2021.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003929-17.2021.4.03.6105

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: NILTON CESAR FRANCO DA SILVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE MACEDO GONCALVES - SP401275-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANTT. OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE POR NORMA SUPERVENIENTE. RESOLUÇÃO ANTT No 5.847/2019. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do executado, em embargos à execução fiscal, para reduzir o valor de multa administrativa aplicada por obstrução à fiscalização e excluir condenação por litigância de má-fé, mediante aplicação retroativa da Resolução ANTT no 5.847/2019, que diminuiu a penalidade de R$ 5.000,00 para R$ 550,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar retroativamente norma administrativa sancionadora mais benéfica, editada posteriormente à prática da infração, para reduzir o valor de multa administrativa imposta pela ANTT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, constitui garantia aplicável ao direito sancionador em geral, não se restringindo ao direito penal.

- O direito administrativo sancionador integra o exercício do poder punitivo estatal, razão pela qual admite a incidência de garantias próprias do sistema sancionatório, inclusive a retroatividade da norma mais favorável ao administrado.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de retroação de norma administrativa sancionadora mais benéfica, inclusive quando há redução da penalidade prevista para determinada infração.

- A Resolução ANTT no 5.847/2019 reduziu o valor da multa anteriormente prevista em R$ 5.000,00 para R$ 550,00 para a conduta de obstruir ou dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas, circunstância que impõe a revisão da penalidade aplicada.

- O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à mera reiteração das alegações já analisadas.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL e §2o; LINDB, art. 6o; CPC, arts. 79 a 81, 85, §§2o e 3o, 932 e 1.021; Resolução ANTT no 3.056/2009, art. 34, VII; Resolução ANTT no 4.799/2015; Resolução ANTT no 5.847/2019, art. 36, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.183.950/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.024.133/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TRF3, AI no 5011086-52.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 12.09.2023; TRF3, ApCiv no 0001535-27.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 19.08.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003929-17.2021.4.03.6105

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: NILTON CESAR FRANCO DA SILVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE MACEDO GONCALVES - SP401275-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, contra r. decisão que deu parcial provimento ao recurso do apelante, para reduzir a multa administrativa e excluir a condenação por litigância de má-fé.

A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução ANTT no 5.847/2019, ao argumento de que, no âmbito do direito administrativo, deve prevalecer a regra do tempus regit actum, prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Aduz que a retroatividade da norma mais benéfica não se aplica automaticamente às infrações administrativas, salvo quando houver previsão legal específica que determine tal efeito. Afirma, ainda, que a aplicação analógica de princípios próprios do direito penal ou tributário às sanções administrativas deve ocorrer com cautela, em razão das diferenças estruturais entre os respectivos regimes jurídicos. Sustenta que a norma superveniente não previu expressamente a sua aplicação retroativa e que a decisão agravada afronta o princípio da segurança jurídica e o respeito ao ato jurídico perfeito.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Com efeito, foi decidido o seguinte: “A execução fiscal de origem tem por objeto a cobrança pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de multa administrativa imposta ao executado pela prática da infração capitulada no artigo 34, inciso VII, da Resolução ANTT n. 3.056/2009, que assim dispunha: “Art. 34. Constituem infrações: (Redação dada pela Resolução 4675/2015/DG/ANTT/MT) VII - evadir, obstruir ou de qualquer forma, dificultar a fiscalização: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cancelamento do RNTRC e impedimento de obter registro pelo prazo de dois anos.(Redação dada pela Resolução 3745/2011/DG/ANTT/MT) A citada resolução foi revogada pela Resolução no 4.799/2015, que teve a redação original alterada pela edição da Resolução ANTT n. 5.847/2019, que passou a fixar o valor da multa de R$ 550,00, in verbis: “Art. 36. Constituem infrações, quando: I - o transportador, inscrito ou não no RNTRC, obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas: multa de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais);” A questão trazida a exame diz respeito à aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benéfica para redução do valor de multa administrativa aplicada por Agência Reguladora, matéria de direito que não depende de dilação probatória e nem da juntada do processo administrativo, sendo suficiente a cópia da certidão de dívida ativa para delimitação da controvérsia, que é passível de análise na via da exceção de pré-executividade. A retroatividade da norma mais benéfica é princípio expresso consagrado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Conquanto a norma constitucional faça referência à “lei penal” isso não significa dizer que a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benéfica estaria restrita à seara do Direito Penal, uma vez que o texto constitucional em seu artigo 5o, §2o, dispõe que “os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados”. Em razão da similitude entre o direito penal e o direito administrativo sancionador, ambos relacionados ao poder punitivo estatal, reconhece-se a extensão do princípio da retroatividade da norma mais benéfica nos casos em que norma superveniente deixa de considerar como infração administrativa uma conduta anteriormente assim considerada ou reduz a sanção a ela imposta. Com efeito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes recentes no sentido de que o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, insculpido no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, alcança também as normas que disciplinam o direito administrativo sancionador, tendo em vista que, se até mesmo no caso das sanções penais, que é mais grave das punições, a Constituição Federal determina a retroação da norma mais benéfica, com mais razão seria admitida a retroatividade das normas no caso das sanções administrativas, de natureza menos grave. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO. NORMA ADMINISTRATIVA SANCIONADORA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário, na qual se pleiteou a anulação de auto de infração aplicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT ou a redução do valor da sanção pecuniária imposta. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a norma sancionadora, inclusive de natureza administrativa, pode retroagir para beneficiar o infrator. 3. Agravo i nterno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.183.950/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 5o, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa. Precedentes. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.024.133/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Na mesma esteira, colaciono os seguintes precedentes desta E. Terceira Turma: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA REGULADORA. PODER DE POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. PRINCÍPIO GERAL DO DIREITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 1. A questão posta nos autos diz respeito à exigibilidade de sanção administrativa imposta pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no exercício de seu poder de polícia. 2. As agências reguladoras são autarquias especiais, dotadas de alto grau de especialização técnica e autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, concebidas com finalidade de regulação e fiscalização de setores econômicos explorados pela iniciativa privada, de modo a assegurar a prevalência do interesse público, nos termos do art. 174 da Constituição Federal. A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT é amplamente disciplinada pela Lei 13.848/19 e, de modo específico, pela Lei 10.233/01. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que as agências reguladoras, no exercício de seu poder normativo-regulamentar, possuem aptidão para tipificar condutas passíveis de punição, relacionadas à sua especificidade técnica, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da legalidade. 4. Como regra, a norma de caráter punitivo aplica-se exclusivamente aos fatos posteriores à sua vigência, à exceção, nos termos do art. 5o, XL da Constituição Federal, da norma sancionadora que beneficiar o administrado. Isto é, a retroatividade benéfica é princípio geral do direito com aplicabilidade não restrita à seara penal, mas que alcança todo direito administrativo sancionador. 5. Nesse contexto, inclui-se como dever de a Administração Pública rever a dosimetria da sanção imposta, observando a legislação mais benéfica, porquanto o princípio da retroatividade da lei mais benéfica deve também alcançar atos normativos que disciplinam a aplicação de penalidades administrativas. 6. Na hipótese, tendo em vista que a Agência Reguladora mantém a cobrança em seu valor originário, a despeito de a Resolução ANTT 5.847/19 ter reduzido o valor da penalidade cominada no art. 36, I, da Resolução ANTT 4.799/15 de R$ 5.000,00 para R$ 550,00, há direito de redução da sanção pela executada, razão pela qual fica mantida a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011086- 52.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 12/09/2023, Intimação via sistema DATA: 14/09/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS. DNIT. EXCESSO DE PESO. PRECLUSÃO. ARTIGO 16, § 2o, LEF. RESOLUÇÕES CONTRAN 210/2006, 502/2014 E 625/2016. NORMAS SANCIONATÁRIAS. RETROAÇÃO BENÉFICA. SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 16, § 2o, da LEF, a executada deve alegar toda a matéria útil à defesa na inicial dos embargos do devedor, sob pena de preclusão. A juntada dos procedimentos administrativos pela embargada não reabre a fase postulatória e não autoriza aditamento do pedido, pois desde a inicial cabia e era possível discussão de eventual nulidade administrativa, que não configura matéria passível de exame de ofício, por relativo ao mérito da causa. 2. No caso, as infrações foram praticadas entre 2010 e 2011, na vigência da Resolução CONTRAN 210/2006, porém, segundo alegou a embargante, a Resolução 502/2014 acrescentou o artigo 2o-A naquele ato normativo, ampliando o limite de peso bruto total e por eixo, para veículos fabricados a partir de 01/01/2012, sendo a limitação temporal impugnada por ferir a isonomia, ao que a sentença decidiu inexistir tal violação, por se tratar de fixação de critério inserido na discricionariedade técnica do conselho, vedada a respectiva revisão judicial. 3. Sucede, porém, que, em 19/10/2016, a Resolução 625 alterou a redação do artigo 2o-A da Resolução 210/2006, excluindo a restrição de ano de fabricação que se havia adotado na redação dada pela Resolução 502/2014, de sorte que, pelo novo critério normativo, os limites de peso, majorados desde 23/09/2014, passariam a ser aplicados para quaisquer veículos de transporte coletivo de passageiros, sem discussão acerca do ano de fabricação. 4. As razões técnicas para distinção com base no ano de fabricação, em função de discricionariedade técnica, não se colocam a exame nesta oportunidade porque, em suma, com a Resolução 625/2016 o aumento de peso, frente ao previsto na redação originária do artigo 2o-Ada Resolução 210/2006, passou a atingir os veículos de transporte coletivo de passageiros, qualquer que seja o ano de fabricação, sem restrições. 5. A questão é, pois, estritamente jurídica e envolve decidir se é possível, ou não, a retroação dos efeitos da Resolução 625, de 19/10/2016, que deixou de considerar infração excesso de peso segundo limites máximos previstos na redação originária da Resolução 210/2006, inferiores aos adotados pela legislação superveniente, independentemente do ano de fabricação do veículo de transporte coletivo de passageiros. 6. A sentença não apreciou tal questão, porém assiste razão ao embargante em postular a retroação da Resolução 625/2016. Se até mesmo no âmbito tributário, a retroação da norma mais benéfica em matéria de infração é expressamente prevista (artigo 106, CTN), com maior razão no âmbito do direito administrativo sancionatório. 7. O direito sancionatório não pode ser aplicado com base em lei superveniente para agravar a condição do infrator, porém é admitido que retroaja a lei nova mais favorável, sobretudo quando deixe de sancionar conduta, o que é visto como renúncia do Estado ao poder de punir, que deve ser compreendida da forma mais ampla possível, ainda que em relação a fatos ocorridos anteriormente. 8. Ao contrário dos atos jurídicos em geral, que se sujeitam à regra da lei vigente ao tempo da respectiva prática, orientação que decorre do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e tem sede legal no artigo 6o da LINDB, o direito sancionatório não gera ato jurídico perfeito de igual conteúdo e alcance, quando menos não no sentido de inibir a aplicação da lei posterior que seja mais favorável ao infrator, pois a garantia constitucional neste caso deriva do artigo 5o, XL, da Lei Maior. 9. Inverte-se a sucumbência, com a condenação da embargada em verba honorária, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC. 10. Apelação provida. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001535- 27.2017.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 19/08/2021, DJEN DATA: 24/08/2021) Assim, por aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, é cabível a incidência da Resolução ANTT n. 5.847/2019, com a redução do valor das multas administrativas aplicadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Considerando o parcial acolhimento dos embargos à execução, fixo os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante, este correspondente à diferença resultante do recálculo do débito, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Por fim, no que tange à condenação por litigância de má-fé, ressalto que não restou demonstrada qualquer conduta maliciosa ou abusiva por parte do embargante, elementos indispensáveis para a condenação ao pagamento da indenização prevista nos artigos 79/81 do CPC, de modo que o julgamento deve ser alterado quanto a tal questão. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação”.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a tese utilizado no julgamento do feito, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANTT. OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE POR NORMA SUPERVENIENTE. RESOLUÇÃO ANTT No 5.847/2019. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do executado, em embargos à execução fiscal, para reduzir o valor de multa administrativa aplicada por obstrução à fiscalização e excluir condenação por litigância de má-fé, mediante aplicação retroativa da Resolução ANTT no 5.847/2019, que diminuiu a penalidade de R$ 5.000,00 para R$ 550,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar retroativamente norma administrativa sancionadora mais benéfica, editada posteriormente à prática da infração, para reduzir o valor de multa administrativa imposta pela ANTT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, constitui garantia aplicável ao direito sancionador em geral, não se restringindo ao direito penal.

- O direito administrativo sancionador integra o exercício do poder punitivo estatal, razão pela qual admite a incidência de garantias próprias do sistema sancionatório, inclusive a retroatividade da norma mais favorável ao administrado.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de retroação de norma administrativa sancionadora mais benéfica, inclusive quando há redução da penalidade prevista para determinada infração.

- A Resolução ANTT no 5.847/2019 reduziu o valor da multa anteriormente prevista em R$ 5.000,00 para R$ 550,00 para a conduta de obstruir ou dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas, circunstância que impõe a revisão da penalidade aplicada.

- O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à mera reiteração das alegações já analisadas.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL e §2o; LINDB, art. 6o; CPC, arts. 79 a 81, 85, §§2o e 3o, 932 e 1.021; Resolução ANTT no 3.056/2009, art. 34, VII; Resolução ANTT no 4.799/2015; Resolução ANTT no 5.847/2019, art. 36, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.183.950/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.024.133/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TRF3, AI no 5011086-52.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 12.09.2023; TRF3, ApCiv no 0001535-27.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 19.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão